Tribunal: TJDFT
Processo: 0005145-51.2017.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETENÇÃO DA FIANÇA. INDENIZAÇÃO MATERIAL. REQUISITOS.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a retenção da fiança e fixação de indenização material.
2. A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, pois não possui o condão de afastar os efeitos secundários da condenação, restando possibilitada a retenção da fiança para fins de custeio de custas processuais, multa pecuniária e indenização material devida, de caráter compulsório.
3. Para que haja condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material é preciso que (i) haja pedido expresso do Ministério Público nesse sentido, (ii) esteja comprovado o efetivo prejuízo e (iii) seja oportunizado à defesa manifestar-se sobre o valor do dano sofrido pela vítima. Precedentes.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.